Tribunal: TJMT
Processo: 1015172-73.2023.8.11.0002
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015172-73.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Roubo Majorado, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), VINICIUS GONCALVES DE FREITAS FRANCISCO - CPF: 081.923.351-00 (APELADO), JOAO DOUGLAS LAURENTINO SOUZA - CPF: 046.488.261-32 (ADVOGADO), RUSIVELTY COSTA FIGUEIRA - CPF: 064.174.811-66 (APELADO), LUAN VIANA RODRIGUES - CPF: 704.292.871-78 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), WILLIAM MOREIRA DA SILVA - CPF: 316.847.668-42 (VÍTIMA), GISELE BARBOSA DE FIGUEIREDO - CPF: 013.913.471-96 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. CONCURSO FORMAL. RECURSOS DEFENSIVO E MINISTERIAL DESPROVIDOS.

I. Caso em exame:
Recursos de apelação interpostos contra sentença que condenou os réus pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo, com reconhecimento de concurso formal, à pena de 7 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão.

II. Questão em discussão:
As questões em discussão consistem em: (i) verificar se há elementos concretos para majoração da pena-base conforme pleiteado pelo Ministério Público; (
ii
) analisar a possibilidade de afastamento do concurso formal e da majorante do emprego de arma de fogo, conforme requerido pela defesa.

III. Razões de decidir:

1. A valoração negativa das circunstâncias judiciais exige fundamentação concreta que demonstre maior reprovabilidade na conduta, além dos elementos inerentes ao tipo penal, não sendo suficiente mera referência a elementos próprios do crime.

2.
Enunciado Orientativo n. 15:
As elementares
do tipo penal e consequências naturais da consumação do crime não
podem
ser consideradas circunstâncias judiciais desfavoráveis.

3. O concurso formal se caracteriza quando há pluralidade de vítimas e patrimônios distintos atingidos mediante uma única ação criminosa.

4. A não apreensão da arma de fogo não impede o reconhecimento da majorante quando comprovada sua utilização por outros meios de prova.

IV. Dispositivo e tese:
Recursos defensivo e ministerial desprovidos.

Tese de julgamento:
1. A majoração da pena-base exige fundamentação concreta que demonstre maior reprovabilidade além dos elementos inerentes ao tipo penal. 2. No crime de roubo, configura-se o concurso formal quando uma única ação atinge patrimônios distintos de diferentes vítimas.

Dispositivos relevantes citados:
CP,
arts
. 59; 70; 157, § 2º, II e § 2º-A, I.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, N.U 1006715-97.2021.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 15/10/2024,
Publicado
no DJE 18/10/
2024;
TJMT, N.U 0015736-95.2013.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/10/2024, Publicado no DJE 18/10/
2024;
STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 2.694.041/GO, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 8/10/2024,
DJe
de 11/10/
2024;
STJ,

AgRg
no HC n. 787.003/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/2/2023,
DJe
de 13/2/2023;
TJMT, AP n. 0013586-05.2017.8.11.0042 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – Primeira Câmara Criminal – 20.6.2023;
STF
,
HC 108141
AgR
(2ªT), HC 122166
AgR
(2ªT). Número de páginas: 10. Análise: 18/01/2023, MJC;
TJMT, Enunciado Orientativo n. 15.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Tratam-se
de recursos de apelações criminais interpostos por
Vinícius Gonçalves de Freitas Francisco
e pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra sentença prolatada pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Várzea Grande (MT).

O acusado
Paulo Henrique Pereira
firmou acordo de não persecução penal (ANPP) (Id. 215413257).

Os autos foram suspensos em relação aos acusados
Lucas Gabriel de Carvalho Viegas
e
Vitor Bruno de Almeid
a, em razão de se encontrarem em lugar incerto e não sabido.

Julgada parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, foram condenados os denunciados
Luan Viana Rodrigues,
Rusivelty
Costa Figueira e Vinicius Gonçalves de Freitas Francisco,
como incursos nas sanções do art. 157, § 2º, inciso II (concurso de pessoas) e § 2º - A, inc. I (uso de arma),
c.c
. art. 70, todos do Código Penal, à pena de
07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, em regime inicialmente
semiaberto
, bem como ao pagamento de 79 (setenta e nove) dias-multa, no valor mínimo legal, ou seja, em 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos. Além disso, foram condenados ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) em danos materiais às vítimas, de forma
pro
rata
.
(Id. 215413350).

Nas razões recursais, o
Parquet
sustenta que o juízo de origem não realizou a devida exasperação na dosimetria das penas, apesar de reconhecer a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis (culpabilidade, motivos do crime e circunstâncias relevantes da conduta delitiva), pugnando, assim, pela parcial reforma da r. sentença, de modo a adequar a dosimetria da reprimenda imposta a Luan Viana Rodrigues,
Rusivelty
Costa Figueira e Vinicius Gonçalves de Freitas Francisco, cominando-se pena-base que observe o termo médio de apenamento do art. 157,
caput
, do CP (Id. 215413368).

Em suas contrarrazões, a defesa dos apelados
Luan
e

Rusivelty
pugna pelo desprovimento do recurso da acusação, para manter a dosimetria aplicada pelo juízo sentenciante (Id. 215413371).

O apelado
Vinícius
, por sua vez, manifesta-se pelo total desprovimento do recurso ministerial, para que seja mantida na íntegra a sentença condenatória (Id. 234957169).

Por outro lado, a defesa de Vinícius Gonçalves de Freitas Francisco também interpôs recurso, solicitando a reforma da sentença. Alega que houve erro na dosimetria ao aplicar o concurso formal de crimes, pois sustenta tratar-se de um único delito. Além disso, argumenta que a causa de aumento pelo uso de arma não é aplicável, uma vez que o objeto seria um simulacro, que não foi apreendido nem periciado (Id. 234957170).

Nas suas contrarrazões, o Ministério Público, manifesta-se pelo total desprovimento do recurso defensivo de Vinícius (Id. 239306193).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra da d. Procuradora de Justiça Silvana Correa Vianna, manifesta-se pelo desprovimento de
ambas irresignações
, opinando pela manutenção da sentença hostilizada (Id. 246587164).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Conforme consignado no relatório,
tratam-se
de recursos de apelações criminais interpostos por
Vinícius Gonçalves de Freitas Francisco
e pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra sentença prolatada pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Várzea Grande (MT).

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos recursos interpostos.

Em síntese, ambos os apelos se restringem a discutir circunstâncias relacionadas à dosimetria da pena privativa de liberdade, não havendo qualquer irresignação quanto à autoria e materialidade.

Assim, passo à análise dos pedidos.

I- Do apelo ministerial:

Do pleito de exasperação da pena-base em razão da culpabilidade, motivos do crime e circunstâncias relevantes da conduta delitiva:

O Ministério Público interpõe recurso quanto à dosimetria da pena, pugnando pela majoração da pena-base aplicada aos apelados, ao argumento de que as circunstâncias judiciais de culpabilidade, motivos e
circunstâncias relevantes da conduta delitiva
deveriam ter sido valoradas negativamente. Alega, que o juízo de primeiro grau, apesar de ter reconhecido a existência de três circunstâncias desfavoráveis em sua fundamentação, acabou fixando a reprimenda no patamar mínimo previsto em lei.

Contudo, em consonância com o parecer ministerial, observa-se que no caso dos autos o juízo sentenciante considerou elevado o grau de reprovabilidade da conduta do acusado, sob o fundamento de que o acusado possuía pleno conhecimento da ilicitude do fato, sendo esperado comportamento distinto. Além disso, foram apontados como motivos do crime e circunstâncias do delito a intenção do réu de se apropriar de patrimônio alheio mediante grave ameaça. Vejamos:

(...) DOSIMETRIA E FIXAÇÃO DA PENA

A culpabilidade está evidenciada.
A culpabilidade normativa
welzeliana
do “poder de agir de maneira de diversa”, adotada pelo direito brasileiro, exsurge do comportamento do réu, pois, poderia motivar pelo direito e agir de acordo as normas jurídicas, no entanto agiu de forma deliberada contrariamente
a
norma jurídica. No caso não se afasta a imputabilidade,
por
o agente ter consciência do agir ilícito e auto determinar-se de acordo essa ilicitude; não havendo fatores biopsicológicos para a exclusão de sua culpabilidade
;
agiu portando potencial consciência da ilicitude, pois, fator externo algum influenciou no conhecimento de suas ações serem contrárias ao direito; e laborou em conduta que restou clara a exigibilidade de conduta diversa da qual incorreu, pois, nenhum fator externo justifica sua ação contrária ao direito.

Os réus são primários (ids. 116329819, 116329822 e 116329824). Não existem os elementos suficientes nos autos para se aquilatar quanto as suas condutas sociais
.
Da mesma forma faltam elementos suficientes para análise de suas personalidades.

Os motivos e circunstâncias da conduta delitiva do réu lhes são desfavoráveis, eis que buscava se assenhorear de patrimônio alheio mediante grave ameaça
.

Verifico a situação econômica dos réus como não boas. Luan e
Rusivelty
patrocinados pela i. Defensoria Pública e Vinicius patrocinado por i. Advogado.

As condutas das vítimas em nada influenciaram para os eventos criminosos.

Roubo duplamente majorado em concurso formal. (Id. 215413368). (grifos meus).

Sabe-se que para a exasperação da pena-base com base na culpabilidade, a jurisprudência exige que o julgador evidencie de forma clara e precisa elementos concretos e específicos que demonstrem maior reprovabilidade na conduta do réu, além do mínimo necessário à caracterização do tipo penal.

No presente caso, o magistrado apenas descreve a possibilidade de o réu agir de forma diversa e a ausência de fatores externos que influenciassem sua conduta, mas não aponta qualquer circunstância extraordinária ou adicional que denote maior gravidade subjetiva ou reprovabilidade exacerbada, além daquelas inerentes ao próprio tipo penal.

No que à argumentação apresentada pelo juízo sentenciante para valorar negativamente os motivos do crime e as circunstâncias da conduta delitiva incorre em
bis in idem
, pois descreve um elemento que já é inerente ao próprio tipo penal, uma vez que o fato de o réu ter buscado apropriar-se de patrimônio alheio mediante grave ameaça é justamente a essência do crime de roubo (art. 157, do Código Penal), que exige, como pressuposto, a utilização de violência ou grave ameaça para a subtração de coisa alheia móvel. Assim, não é possível que o mesmo fato, indispensável para a configuração do crime, seja novamente utilizado para justificar a majoração da pena-base.

Portanto, a valoração desfavorável das circunstâncias judiciais, na primeira fase da dosimetria, exige fundamentação idônea, não bastando a referência a elementos do tipo penal ou que constituam causa especial de aumento de pena.

Nesse sentido o Enunciado Orientativo n. 15, deste Tribunal:
As elementares
do tipo penal e consequências naturais da consumação do crime não podem ser consideradas circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Assim, à vista do exposto, não prospera o pleito ministerial. Mantenho a pena-base aplicada aos apelados na primeira fase pelo juízo sentenciante, pois embora tenham sido tecidas breves considerações sobre aspectos específicos da conduta delituosa, tais elementos não foram utilizados como fundamento para exasperar a pena-base. Dessa forma, preservam-se as diretrizes estabelecidas pelo art. 59, do Código Penal.

II- Do apelo defensivo (Vinícius Gonçalves de Freitas Francisco):

Do pleito de afastamento do concurso formal do crime de roubo:

A defesa do réu Vinicius Gonçalves de Freitas Francisco, inconformada, interpôs recurso de apelação. Em suas razões recursais, pleiteia a reforma da sentença, com o objetivo de afastar o reconhecimento do concurso formal de crimes, sustentando que o apelante cometeu um único crime.

Ao contrário do que sustenta a Defesa do apelante Vinícius, é inegável que os réus, por meio de uma única ação, praticaram dois crimes. Embora as vítimas pertençam à mesma família, foram subtraídos bens particulares de cada um dos ofendidos, o que afasta a tese de que apenas um patrimônio teria sido atingido pela conduta criminosa.

A prova produzida sob o crivo do contraditório foi esclarecedora. Em juízo, a vítima
Willian Moreira da Silva
afirmou que os acusados levaram sua roçadeira e outros objetos de trabalho, além de terem subtraído seu celular e uma bolsa de sua esposa com itens profissionais, sem que fossem recuperados. A vítima
Gisele Barbosa de Figueiredo
confirmou, em juízo, que conseguiu reaver a caminhonete e outros pertences que estavam no veículo, mas não obteve sucesso em recuperar sua bolsa e documentos pessoais.

Nesta linha, este Tribunal já decidiu que, independentemente de as vítimas pertencerem à mesma família, a subtração de bens particulares de cada indivíduo caracteriza concurso de crimes, conforme o disposto no artigo 70 do Código Penal (TJMT, AP n. 0013586-05.2017.8.11.0042 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – Primeira Câmara Criminal – 20.6.2023).

Portanto, evidenciado que os acusados, no mesmo contexto fático e mediante uma única conduta, subtraíram bens de duas pessoas distintas, correta é a aplicação do concurso formal de crimes.

A esse respeito, confira-se jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006, E ART. 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. PLEITO DE RECONHECIMENTO DO CONCURSO FORMAL IMPRÓPRIO DE DELITOS ENTRE OS CRIMES DE RECEPTAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA.
CONCURSO FORMAL PRÓPRIO DE DELITOS
.
CRIMES PRATICADOS COM UNIDADE DE PLANO DELITIVO
. AUSÊNCIA DE MENÇÃO, NA ORIGEM, À PRESENÇA DE DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. FRAÇÃO DE ELEVAÇÃO DA REPRIMENDA. NÚMERO DE INFRAÇÕES PRATICADAS. MONTANTE DE 1/4 PROPORCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

-
A prática de crimes patrimoniais da mesma espécie, mediante uma única ação ou omissão, afetando patrimônios distintos, consiste no concurso formal próprio de delitos
.

(...). (
AgRg
no HC n. 787.003/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/2/2023,
DJe
de 13/2/2023.) (
g.n
.). (grifos meus).

Este Sodalício Tribunal já se manifestou de forma semelhante, inclusive em julgamentos recentíssimos:

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO E EXTORSÃO MAJORADA – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DO RÉU – ABSOLVIÇÃO EM RELAÇÃO AO DELITO DE EXTORSÃO MAJORADA – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA COMPROVADAS – DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS EM HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DOS AUTOS – IRRELEVÂNCIA DA EVENTUALIDADE DE O RÉU NÃO TER EXECUTADO AS CONDUTAS ELEMENTARES DO TIPO PENAL – – UNIDADE DE DESÍGNIOS – DIVISÃO DE TAREFAS – HIPÓTESE DE COAUTORIA – AFASTAMENTO DA MAJORANTE DECORRENTE DA RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DAS VÍTIMAS – IMPROCEDÊNCIA – VÍTIMAS AMARRADAS E MANTIDAS EM CÔMODOS DO IMÓVEL POR PERÍODO RELEVANTE E SUPERIOR AO NECESSÁRIO PARA A MERA SUBTRAÇÃO –
AFASTAMENTO DO AUMENTO DE PENA DECORRENTE DO CONCURSO FORMAL DE CRIMES DE ROUBO MAJORADO
–
IMPOSSIBILIDADE – MULTIPLICIDADE DE VÍTIMAS E DE PATRIMÔNIOS ATINGIDOS
– RECONHECIMENTO DO CONCURSO FORMAL ENTRE OS DELITOS DE ROUBO MAJORADO E EXTORSÃO MAJORADA – INVIABILIDADE – UNIDADE DO CONTEXTO FÁTICO, MAS DIVERSIDADE DE CONDUTAS – PREQUESTIONAMENTO – IMPERTINÊNCIA – DESNECESSIDADE DE MENÇÃO A TODOS OS DISPOSITIVOS LEGAIS INVOCADOS PELO RECORRENTE – EXAURIMENTO DA JURISDIÇÃO COM A APLICAÇÃO DA LEI AO CASO CONCRETO – RECURSO DESPROVIDO.

(...).

Constatando-se que o delito de roubo atingiu o patrimônio de diversas vítimas, deve ser reconhecido o concurso formal de infrações, nos termos do artigo 70,
caput
, do Código Penal, e em conformidade com o enunciado sumular n. 34 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte Estadual
.

(...).

(N.U 1006715-97.2021.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 15/10/2024,
Publicado
no DJE 18/10/
2024
). (grifos meus).

Ementa: Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Roubo majorado. Absolvição. Reclassificação para tentativa. Participação de menor importância. Crime único. Concurso formal. Restrição de liberdade das vítimas. Pena-base. Regime prisional. Recursos desprovidos.

(...).

A subtração de bens particulares de vítimas distintas, ainda que da mesma família, não caracteriza crime único, motivo pelo qual o concurso formal deve ser mantido.

(...).

(N.U 0015736-95.2013.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/10/2024,
Publicado
no DJE 18/10/
2024
). (grifos meus).

Logo, o concurso formal deve ser mantido
.

Da almejada exclusão da causa de aumento referente ao uso da arma de fogo:

A Defesa pleiteia, por fim, pelo afastamento da causa de aumento relativa ao uso da arma de fogo, prevista no art. 157, § 2º-A, inciso I, do Código Penal. Argumenta, em síntese, que a suposta arma utilizada no delito não foi apreendida ou submetida à perícia, o que geraria incertezas quanto à sua efetiva utilização e à potencialidade lesiva, tornando imperiosa a exclusão da referida majorante.

Contudo, mais uma vez
sem razão a defesa
.

As vítimas também confirmaram que a prática delitiva se deu mediante emprego de arma de fogo.

Conforme entendimento consolidado na jurisprudência, a apreensão e a perícia da arma de fogo utilizada no roubo não são indispensáveis para a aplicação da referida majorante. A potencialidade lesiva é presumida, especialmente quando amparada por depoimentos firmes e coerentes das vítimas, que confirmam o efetivo uso da arma no delito, como no caso concreto.

Neste sentido, os Tribunais Superiores
tem
decidido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. USO DE ARMA DE FOGO COMPROVADO PELA PROVA TESTEMUNHAL. REVISÃO DE PROVAS DESNECESSÁRIA. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. APREENSÃO E PERÍCIA DO ARTEFATO BÉLICO. PRESCINDIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Tendo o uso de arma de fogo sido considerado comprovado, pelas instâncias ordinárias, com base nas provas testemunhais, não há falar em incidência da Súmula n. 7/STJ, tendo em conta que a análise do pleito recursal exige para tanto apenas a
revaloração
jurídica das provas e fatos narrados, e não o reexame fático-probatório.

2.
As premissas fáticas delineadas pelas instâncias ordinárias demonstraram, de forma segura, que a prática delitiva se deu mediante emprego de arma de fogo, mormente pela harmonia apontada nas decisões de origem entre os depoimentos em juízo das testemunhas, mas que foram descartados de forma não fundamentada pelo Tribunal estadual, ao entender que a causa de aumento do art. 157, § 2.º-A, I, do Código Penal, depende de apreensão e perícia da arma, posicionamento contrário ao entendimento consolidado por este Sodalício.

3. Agravo regimental desprovido.

(
AgRg
no
AREsp
n. 2.694.041/GO, relator Ministro
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 8/10/2024,
DJe
de 11/10/
2024.
)

Ementa: Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Roubo majorado e corrupção de menores. Inadequação da via eleita. Dosimetria da pena. Fatos e provas. causa de aumento prevista no art. 157, § 2º, I, do Código Penal. Redação anterior à Lei nº 13.654/2018.
Apreensão e perícia de arma de fogo. Prescindibilidade.
Ausência de ilegalidade flagrante ou abuso de poder. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. (...).
3. A decisão proferida pelo STJ está alinhada com a jurisprudência do STF no sentido de que a “caracterização da causa de aumento prevista no artigo 157, § 2º, inciso I, do Código Penal redação anterior à Lei nº 13.654/2018 prescinde da apreensão e perícia da arma de fogo utilizada” (HC 16356, Relator Min. Marco Aurélio
).
(...)
. Acórdão(s) citado(s): (HABEAS CORPUS, SUBSTITUIÇÃO, AGRAVO REGIMENTAL, EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO) HC 115659 (1ªT). (DOSIMETRIA DA PENA, FATO, PROVA) HC 69419 (1ªT). (CAUSA DE AUMENTO DE PENA, APREENSÃO, PERÍCIA, ARMA DE FOGO) HC 163566 (1ªT). (HABEAS CORPUS, SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA) HC 113468 (1ªT), HC 117502 (1ªT), HC 108141
AgR
(2ªT), HC 122166
AgR
(2ªT). Número de páginas: 10. Análise: 18/01/2023, MJC.

Este Tribunal de Justiça, alinhando-se à orientação jurisprudencial mencionada, também tem decidido pela manutenção da majorante relativa ao uso de arma de fogo quando há outras provas nos autos demonstrando que o crime patrimonial foi cometido com essa causa de aumento, como no caso dos autos. Vejamos decisão recente neste sentido:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. ART. 226 DO CPP. VALIDADE. ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE AUMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

(...).

4.
A incidência da majorante referente ao emprego de arma de fogo não depende da apreensão ou perícia do artefato, bastando o relato idôneo da vítima sobre o uso da arma durante a prática do crime, conforme entendimento consolidado pelo STJ e pela jurisprudência local.

(...).

(N.U 0001674-87.2016.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 02/10/
2024
,
Publicado
no DJE 15/10
/2024
). (grifos meus).

Ademais, esse entendimento está em consonância com o Enunciado n. 1, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, que dispõe:
É dispensável a apreensão e perícia da arma de fogo para a aplicação da causa de aumento prevista no art. 157, § 2º, I, do Código Penal, desde que comprovada sua utilização por outros meios
.

Portanto, não procede o argumento da defesa de que a não apreensão e perícia da arma de fogo afastaria a aplicação da causa de aumento prevista na redação anterior do art. 157, § 2º-A, inciso I, do Código Penal.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
aos recursos interpostos pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso e por Vinícius Gonçalves de Freitas Francisco, m
antendo inalterada a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2024